Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela Autora, mantendo a r. sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para formalização da transferência de ações nominativas, atribuiu exclusivamente à Demandante o pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. A Autora/Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à análise da mora contratual das Rés e da alegada inutilidade de prévia notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, ao manter a condenação exclusiva da Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura o vício de omissão quando o acórdão delimita adequadamente a controvérsia e enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da causa, notadamente quanto à ausência de pretensão resistida e à desnecessidade de intervenção jurisdicional para a obtenção da providência pleiteada.
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de matéria já decidida ou à ampliação indevida dos limites da controvérsia.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente, todos os argumentos, dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC/15 quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.
2. O julgador não está obrigado a examinar, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2021, DJe 31.08.2021;